Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DESPACHO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO APÓS A DISTRIBUIÇÃO E FORMA SIMPLES (EM DESACORDO COM O PROVIMENTO N. 11/2018-CGJ – TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS) - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O não conhecimento do agravo resulta da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição, culminando com o despacho para recolhimento em dobro; todavia, o agravante comprovou o recolhimento na forma simples, isto é, a menor, em desacordo com a determinação.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em não sendo comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, e não sendo atendido comando para recolhimento em dobro, impõe-se reconhecer a deserção do recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CAIADO PNEUS LTDA, em face à r. decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, autos no 1000418- 17.2019.8.11.0019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, que indeferiu o pedido de sequestro de valores, via SISBAJUD, devendo primeiramente ser realizada a tentativa de citação do executado, bem como determinou a expedição de carta precatória para a citação do executado.
Passo a decidir.
Antes de dirimir a pretensão almejada na peça recursal, é importante decidir sobre a questão da deserção.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto em 25.01.2021 sem o pagamento das custas, consonaste certidão constante do id. 73305006 - Pág. 1, sendo efetivado o pagamento e comprovação em 26.01.2021.
A Recorrente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro, não houve atendimento ao comando legal, impondo-se o decreto de deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida.” (AgR 73645/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Às providências.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator